Tribunal: STF
Processo: RE 626717
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. LEI Nº 2.042/1999 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. NÃO OCORRE OMISSÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores.



    3. Por se tratar, na origem, de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    4. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes.



    4. Embargos declaratórios não conhecidos.